Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702160-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANAMARIA FELICORI SALGADO DE FREITAS JUNCAL, ANDRE LUIZ SILVA BITENCOURT, ANTONIO ANCELMO ROCHA BRAGA, GRAZIELLE CANDIDA CLAUDIO, KILDARE BEZERRA DA COSTA RECORRIDO: L &amp; C IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, EDLAMAR BATISTA PEREIRA, VANDERLI JOSE PEREIRA D E C I S Ã O Os autores não demonstraram que se enquadram na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual os recorrentes não se encaixam. Da análise das condições pessoais dos recorrentes, não restou demonstrado o alegado estado de pobreza. Dentre os autores, que são cinco, há dentista, professor, bancário e administrador. Sem demonstração de que auferem rendimentos inferiores ao teto do INSS, não há respaldo para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. INDEFIRO, pois, o pedido. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J